Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-43.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001080-43.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora, Fauna]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), MAGNO CEZAR JORGE PELLARIGO - CPF: 668.864.069-49 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TRANSGRESSÃO AO ESTABELECIDO NO COMANDO SENTENCIAL – MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – INCIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO

Se o agravante não cumpriu com a obrigação imposta pela sentença, não há como afastar a aplicação de multa diária por descumprimento de ordem judicial.

A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro e vedando, consequentemente, o reexame da questão por ela acobertada, porque já definitivamente analisada e julgada

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Magno Cézar Jorge Pellarigo
contra decisão que, em sede cumprimento de sentença proferida em sede de Ação Civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, indeferiu os pedidos de extinção do feito sem pagamento da multa ou sua redução, tendo em vista o descumprimento da obrigação imposta

Assegura que a obrigação imposta pela sentença, que determinou ao agravante a providenciar o licenciamento ambiental único – LAU, foi devidamente cumprida.

Assevera que não houve descumprimento da determinação judicial, pois apresentou o referido licenciamento no prazo estabelecido pela decisão definitiva.

Afiança que é direito da parte constituir novo procurador no curso do processo.

Afirma que formulou pedido de extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação e de juntada de novos documentos, porém foram indeferidos.

Requer o provimento do recurso para que seja

“
atribuído efeito ativo ao presente recurso, a fim de que a r. decisão limine seja modificada no sentido de suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso
” e, no mérito, reformar a decisão que indeferiu os pedidos de fls. 311/313, 314/319 e 320/325. (Id. 74830, fl. 11)

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 114297).

O
Parquet
em sede de contraminuta impugnou pontualmente todos os fundamentos do recurso de agravo de instrumento (Id.
202349
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020